Tribunal: TCU
Processo: 007.976/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de Pensão Civil em favor de Severina Lima da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de pensão civil, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício de Severina Lima da Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c nos art. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com redação dada pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de concessão de pensão civil em favor de Severina Lima da Silva (Ato e-Pessoal 6969/2022); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a correção da base de cálculo dos proventos de pensão da interessada, reduzindo a rubrica "DIFERENCA INDIVIDUAL L.12998" de R$ 581,33 para R$ 517,43, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique a presente deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, a contar da ciência deste acórdão, alertando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.